Tribunal: TJMT
Processo: 1022027-45.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022027-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ANA ISABEL WOHLFAHRT - CPF: 637.987.780-00 (AGRAVANTE), HELENA ANTONIA DA SILVA - CPF: 524.984.250-04 (AGRAVADO), MARGARETH APARECIDA WOHLFAHRT - CPF: 524.995.020-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA DE FATIMA ANTUNES - CPF: 563.075.430-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL WOHLFAHRT - CPF: 309.742.240-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLADIO ABEL WOHLFAHRT - CPF: 721.013.180-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA NAZARETH WOHLFAHRT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA MÃE IDOSA EM FACE DOS FILHOS.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

VALOR FIXADO.

REDUÇÃO.

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 229 da Constituição Federal, os filhos maiores tem dever de ajudar e amparar os pais na velhice.

Não demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor provisoriamente e estabelecido e nem que contribui espontaneamente, deve ser mantido o valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022027-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

ANA ISABEL WOHLFAHRT

AGRAVADA: HELENA ANTONIA DA SILVA, representada por MARGARETH APARECIDA WOHLFAHRT

TERCEIROS INTERESSADOS:

LUCIA DE FÁTIMA ANTUNES E OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA ISABEL WOHLFAHRT,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Alimentos (autos n. 1033512-16.2021.8.11.0041) que fixou alimentos provisórios no montante de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, o que corresponde a R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a ser pago por cada filho da agravada.

Inicialmente a agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Intimada a agravante apresentou comprovante de renda, CTPS, extrato bancário e algumas despesas.

Em relação aos alimentos provisórios arbitrados em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, hoje correspondente a
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), alega não ter condições de suportar tal valor, porque atualmente está desempregada, recebe apenas a pensão por morte, as despesas da casa são de responsabilidade do seu atual companheiro.

Assevera que já contribui mensalmente com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) entregues à Curadora da agravante e também com o plano da Pax Nacional Prever.

Pondera sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso, pois a probabilidade de perigo é evidente, se tiver que pagar os alimentos no valor arbitrado não terá condições de pagar o plano de saúde da mãe.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da decisão agravada, ou subsidiariamente a redução dos alimentos para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

(Id. 112192451)

A liminar foi indeferida. (Id. 115630963)

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 118063464)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (Id. 121107965)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a agravada hoje conta com 88 (oitenta e oito) anos, diagnosticada com
Demência com Corpos de Lewy, necessita de cuidados especiais e
por meio de sua curadora ingressou com ação de alimentos contra os 6 (seis) filhos, tendo em vista ausência de condições financeiras de se manter.

No caso dos autos, está claro que a agravada necessita da colaboração de seus filhos, e por certo, se fosse espontânea, seria melhor.

Mas diante do quadro que se apresenta, foi necessário o ajuizamento da ação de alimentos da mãe contra os filhos.

Feito esse esclarecimento, vamos ao mérito do recurso.

A constituição federal dispõe:

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

O Código Civil, em seu art.

1.695, esclarece que os alimentos são fornecidos àqueles que não podem, pelo próprio esforço, prover a sua subsistência.

Nesse sentido:

“ALIMENTOS - Genitora pretendendo auxílio dos filhos - Mãe que conta com 96 anos e possui problemas de saúde e necessidades descritas pela autora reconhecidas pelos descendentes - Alimentanda que recebe aposentadoria de R$ 1.039,00 - Alimentos devidos - Necessidade de complementação - Admissibilidade - Magistrado que arbitrou os alimentos em R$ 3.198,17 - Encargo que deve ser fixado num percentual da renda líquida dos réus, observando-se que tratam-se de cinco filhos com condições díspares, afastada a solidariedade - Dever que decorre da relação de parentesco - Descendentes que podem colaborar com 25% do benefício previdenciário/renda líquida de cada réu - Apelo dos réus parcialmente acolhido para fixar o encargo em 25% da renda líquida de cada descendente, quantia que se mostra condizente com o binômio necessidade-possibilidade vislumbrado no caso dos autos - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000979-09.2020.8.26.0045; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)

“Apelação. Alimentos pleiteados por genitor em face dos filhos. Dever alimentar pautado na solidariedade parental, e não no dever de sustento. Necessidade do adulto que não se presume, devendo ser comprovada. Alimentando que comprovou estar em idade avançada, além de estar acometido pelo Mal de Alzheimer, necessitando da contribuição dos filhos para a manutenção da sua subsistência. Necessidade de fixação de alimentos em 20% do salário mínimo para cada filho. Binômio necessidade-possibilidade observado. Sentença Mantida. Recurso Improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1012110-20.2021.8.26.0344; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022)

A agravante busca a redução do valor dos alimentos provisórios para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, sob o argumento de que
já contribui com R$ 300,00 (trezentos reais) e mais o plano Pax Nacional Prever da agravada. Sendo assim, o valor arbitrado pelo Juiz não está muito acima do que ela alega pagar.

Porém, a agravante não comprovou nestes autos a sua contribuição com as despesas de sua mãe, ora agravada.

Ademais, o valor pretendido pela agravante, isto é, 20% (vinte por cento) do salário mínimo, é irrisório e insuficiente para fazer frente às despesas da agravada, diagnosticada com Demência com Corpos de Lewy.

Importante registrar que trata-se de alimentos provisórios, e durante a instrução processual a agravante poderá exercer plenamente o direito à ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022